Tribunal: TCU
Processo: 014.174/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que não conheceu de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1.142/2022  Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de agravo interposto contra despacho que não conheceu de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1142/2022-TCU-Plenário , o qual negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão contra o Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, lhe imputou o recolhimento de débitos e lhe aplicou multa em decorrência de irregularidades detectadas nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 277, inciso V, 278, § 2o, e 289, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão e considerá-lo improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.